Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-73.2024.8.11.0078
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002357-73.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), EDILZA RIBEIRO DE FRANCA PEREIRA - CPF: 848.720.201-20 (RECORRIDO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– BASE DE CÁLCULO – INAPLICABILIDADE DO SALÁRIO-MÍNIMO – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 13.342/2016 – CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO OU SALÁRIO-BASE – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO JUDICIAL – TEMA 1132 DO STF – MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DO LAUDO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Federal nº 13.342/2016, que alterou o art. 9º-A, § 3º, da Lei nº 11.350/2006, estabelece que o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, afastando expressamente a aplicação do salário-mínimo como indexador.

A substituição da base de cálculo, nesse caso, não viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não se trata de criação judicial de indexador, mas de aplicação direta da norma federal específica.

O STF, no julgamento do Tema 1132, reconheceu a aplicabilidade da legislação federal aos ACS/ACE com vínculos estatutários nos entes subnacionais, como no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade é a data da elaboração do Laudo Técnico (
AgInt
no PUIL n. 3.693/SP).

Precedente específico da Turma Recursal do TJMT confirma a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e a obrigação do pagamento com base no vencimento do servidor (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078, DJE 03/05/2024).

Sentença que aplicou corretamente os dispositivos legais e jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sapezal/MT contra sentença proferida nos autos da ação ordinária c/c obrigação de fazer ajuizada por EDILZA RIBEIRO DE FRANCA PEREIRA, servidora pública efetiva no cargo de Agente Comunitária de Saúde, visando ao pagamento do adicional de insalubridade calculado com base em seu vencimento, conforme prevê o art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação da Lei nº 13.342/2016.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento base da autora, desde 24/10/2019, acrescido de juros e correção monetária conforme a EC 113/2021, além da obrigação de implantar o valor correto em folha.

O Município, inconformado, sustenta que

a base de cálculo deve seguir a Lei Municipal nº 1.035/2013, que vincula o adicional ao salário-mínimo vigente;

a substituição judicial da base de cálculo violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF;

subsidiariamente, que o cálculo se dê apenas sobre o vencimento inicial da carreira.

A autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença por aplicação da legislação federal específica da categoria e do entendimento fixado no Tema 1132 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece acolhimento.

A discussão se concentra na base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, função disciplinada pela Lei Federal nº 11.350/2006, cuja redação foi alterada pela Lei nº 13.342/2016 para dispor que:

“§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres (...) assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base.”

A norma é clara e específica: o adicional deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, e não sobre o salário-mínimo. Trata-se de comando federal, de aplicação obrigatória aos servidores municipais da categoria, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132, que reconheceu a aplicabilidade das normas federais aos ACS e ACE com vínculo estatutário nos entes subnacionais.

Assim, a Lei Municipal nº 1.035/2013, ao estipular o salário-mínimo como base de cálculo, não pode prevalecer frente à norma federal superveniente e específica.

Súmula Vinculante nº 4 do STF

O Município sustenta que a decisão judicial que desconsidera a lei local violaria a Súmula Vinculante nº 4. Tal alegação não procede. A súmula dispõe:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

No presente caso, não se trata de substituição judicial, mas de aplicação direta de norma federal que já define o vencimento como base de cálculo. Assim, a sentença está em harmonia com o enunciado da súmula, inclusive por afastar justamente a utilização indevida do salário-mínimo como indexador.

Jurisprudência do STJ e TJMT

A jurisprudência dos tribunais superiores e da própria Turma Recursal deste Tribunal caminha no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE À ENDEMIA - ADICIONAL INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO - LEI N° - MARCO INICIAL CONTADO DA DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ - BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO – SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Trata-se de demanda proposta em face do município do Chapada dos Guimarães-MT, no qual se discute a base de cálculo
do adicional insalubridade
, bem como valores retroativos, tendo a sentença julgado improcedente a demanda.

3. A parte promovente/recorrente requer a alteração da base de cálculo
do adicional insalubridade
e, ainda, o recebimento de valores retroativos desde o ano de 2012, nos termos do laudo pericial emitido no processo nº 0001184-24.2009.8.11.0024.

4. O artigo 32 da Lei Complementar Municipal nº 1.208/2006 prevê que “para as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo sob o menor vencimento vigente no PCCS, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de
Saúde.”

5. Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que assiste parcial razão à parte promovente, tendo em vista que o
salário mínimo
não pode ser utilizado como base cálculo de adicional insalubridade.

6. A Súmula Vinculante nº 04 do STF prevê que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

7. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATIVIDADE INSALUBRE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE – SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF E 910 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores”. (
REsp
1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
24.11.2015)”. 2. Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade, nos moldes da Lei do Município de Sapezal nº 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Conforme a Súmula vinculante nº 4, a base de cálculo para o adicional de insalubridade não pode ser fixada sobre o salário-mínimo, devendo incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor. 4. Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0001622-09.2014.8.11.0078,
TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).”

8. No tocante ao marco temporal, o STJ já possui entendimento pacífico de que o termo inicial para o recebimento
do adicional insalubridade
é a data da elaboração do Laudo Técnico (
AgInt
no PUIL n. 3.693/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.).

9. Em que pese à parte promovente tenha requerido a utilização do laudo emitido no processo nº 0001184-24.2009.8.11.0024, verifica-se que o referido laudo foi emitido em nome de terceiro, não havendo provas de que a função desenvolvida pela parte promovente, embora seja do mesmo cargo (Agente de combate à endemia), era insalubre desde a mesma data (2012) concedida ao terceiro.

10. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

11. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

12. Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1001061-18.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024)
.

O STJ, por sua vez, é firme ao definir que o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do Laudo Técnico, conforme:
o
termo inicial do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do laudo técnico.

A sentença de origem, ao aplicar o vencimento da autora como base de cálculo, não afronta qualquer norma constitucional ou legal, ao contrário: cumpre os preceitos federais em vigor e se alinha com a jurisprudência consolidada.

Não há também fundamento jurídico para acatar o pedido subsidiário do Município para limitar o cálculo ao vencimento inicial da carreira. A lei não faz essa restrição, e tal interpretação significaria instituir limitação não prevista, com violação à legalidade administrativa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso inominado e
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025